Tribunal: TJMT
Processo: 1011513-56.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011513-56.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GENOIR DE PAULA RODRIGUES - CPF: 575.437.042-34 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS: 1011513-56.2019.8.11.0015

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

RECORRENTES: GENOIR DE PAULA RODRIGUES e ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/07/2020

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – PROMOÇÃO – RETROATIVIDADE À DATA ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 10.076/2014 – IMPOSSIBILIDADE –
Ante a omissão legislativa anterior, por mais que se tenha atingido o período mínimo de tempo necessário à promoção, em momento anterior à edição da Lei 10.076/2014, não se pode impor os efeitos da lei para momentos anteriores, sob pena de violação ao preceito constitucional insculpido no artigo 5a, XXXVI, bem como, artigo 6o do Decreto Lei 4657/42 e ainda o artigo 65 da própria Lei 10.076/2014.
PROMOÇAO REALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR DA EDIÇÃO DA LEI – RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DA EDIÇÃO DA LEI – POSSIBILIDADE – PARA EVITAR PREJUÍZOS TEMPORAIS AO INTERESSADO – PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE – EFEITOS SUSESSIVOS NAS PROMOÇÕES POSTERIORES COM OS DEVIDOS EFEITOS FINANCEIROS DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS.
Com a edição da Lei 10.076/2014, ocorrendo a promoção em momento posterior da sua entrada em vigência, ante o lapso temporal mínimo exigido já ter sido alcançado de longa data, é correto e justo que a mesma retroaja no mínimo à data da vigência da nova lei, sob pena de causar ainda mais prejuízos temporais na carreira do interessado, prejuízos esses que já existiam ante a omissão legislativa anterior, com os devidos efeitos financeiros daí advindos, bem como, reflexos nas promoções sucessivas / posteriores.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados aviados contra a sentença que reconheceu a retroatividade parcial da promoção de militar, com efeitos, inclusive financeiros à data do interstício de 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, considerando como prescritas as pretensões advindas de períodos anteriores.

O Estado de Mato Grosso em seu recurso aduz que anteriormente a Lei 10.076/2014 alterou os critérios que regiam as promoções de Soldado para Cabo, reduzindo o lapso temporal de 12 anos para 09 anos, se insurgindo contra a sentença que aplicou efeitos retroativos às promoções do autor a partir de 05/09/2014 e ainda o pagamento de diferenças salariais daí advindas. Aduz ainda que vige o princípio da irretroatividade de leis, nos moldes delimitados pelo artigo 5o, XXXVI da CF/88 e ainda artigo 6o do Decreto Lei 4657/42, de onde não se faz possível a postulação do pretendente em relação aos efeitos da promoção do mesmo serem anteriores à edição da Lei 10.076/2014, pois esta apenas entrou em vigor na data de sua publicação em 31/03/2014, aduzindo ainda que o pleito de promoção com efeitos retroativos não é de se aceitar pelo fato de que quando o mesmo teria atingido o prazo de 09 anos ainda vigia o Decreto Estadual 2468/2010, editado de acordo com o artigo 98 da LC Estadual 231/2005 e exigia o interstício de 12 anos de graduação de Soldado PM para CABO PM nos termos do artigo 67, §1o, “e” do aludido decreto, razão pela qual, não se possibilita qualquer retroatividade, bem como, o artigo 31 da Lei 10.076/2014 prevê no seu artigo 21 o interstício mínimo no posto ou graduação. Pugna pelo conhecimento e provimento integral do recurso para que seja julgado improcedente o pleito inicial.

O recurso do policial militar questiona a pretensão da retroação antes mesmo da vigência da lei que passou a tratar do tema, bem como, questiona ainda o acolhimento da prescrição pelo magistrado, pelo fato de que aduz que entende que o ato de Promoção que seu pela Portaria 354/DGP/SCP/PMMT de 28 de agosto de 2015 que seria o momento de se considerar a sua preterição da retroatividade, pugnando pela alteração da sentença dentro do que pugnou já na peça exordial.

Sem remessa ao Ministério Público em 2o Grau, nos moldes do que consta do OFÍCIO 85/2017, de onde manifestou o desinteresse em tais matérias, de onde, em sede de sessão de julgamento instado a se manifestar, exarou parecer oral no sentido de reafirmar sua não intervenção, nos moldes do aludido ofício retromencionado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em relação das argumentações do Estado de Mato Grosso de que existia regulamentação à época dos fatos, observa-se que o dispositivo invocado a justificar o lapso temporal do qual entendia como válido, seria o artigo 67, § 1o, alínea “e” do Decreto 2468/2010, editado de acordo com o artigo 98 da LC Estadual 231/2005, nos moldes abaixo:

Art. 67 - As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento. § 1o - Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de: a) 03 (três) anos como 1o Sargento para Subtenente; b) 03 (três) anos como 2o Sargento para 1o Sargento; c) 04 (quatro) anos como 3o Sargento para 2o Sargento; d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento; e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

Porém em erro total de análise novamente o Estado desafia o que já foi decidido no
MANDADO DE SEGURANÇA 3098-MT STJ
, que reconheceu com todas as letras que existia sim a omissão no tratamento dos que pertencem ao quadro de QPPM, quadro ao qual pertence o autor, de onde, a legislação invocada pelo Estado de Mato Grosso alberga apenas aos que pertencem ao quadro de QEPPM/BM, ou seja é uma categoria diversa da qual pertence o autor, tentando aplicar um dispositivo que regula uma categoria à outra, de forma indevida e já sepultada outrora, porém, incorrendo reiteradamente no mesmo erro.

A omissão legislativa apenas veio a ser suprida com a edição da LEI 10.076/2014, com data de vigência em data de 31/03/2014, editada justamente pelo fato derivativo do retromencionado mandado de segurança, de onde ali passou a descrever no artigo 21,e incisos da seguinte forma:

Art. 22 - O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido: I - Oficiais: II
- Praças: a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos; b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;(destaquei)

Pois bem, a pretensão do autor em tentar fazer com que a previsão legal tenha efeitos retroativos
antes mesmo de sua edição não merece prosperar,
visto que, a lei somente tem efeitos retroativos quando expressamente prevista na mesma, não podendo o Poder Judiciário fazer as vezes de legislador e legislar onde não lhe cabe, dentro do que está previsto exatamente no artigo 5o, XXXVI da CF/88 e ainda do Decreto Lei 4657/42, senão vejamos:

“Art. 5o, da Constituição - (...) (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”

“Art. 6o, do Decreto-Lei 4.657/42 - A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

Ademais, o próprio artigo 65 da Lei 10.076/2014 prevê que a mesma entrava em vigor na data de sua publicação, senão vejamos:

Art. 65 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se em especial a Lei no 9.323, de 11 de março de 2010 e suas atualizações, o Decreto Estadual n° 2.443, de 17 de março de 2010 e suas atualizações e o Decreto Estadual n° 2.468, de 29 de março de 2010 e suas atualizações.

Então a pretensão de que seja a retroação para momento anterior à própria criação do regime legal em si mesmo, não resta aprovado o direito do autor nesse ponto.

Anoto ainda que, sobre tal ponto, da retroação da lei editada, sem previsão da mesma, para momento anterior à sua edição, existe precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exatamente nesse mesmo sentido,
na mesma matéria aventada pela parte autora
, senão vejamos o voto da Lavra da E. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, no Recurso de Apelação 1015337-13.2017.8.11.0041, nos moldes abaixo ementados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência. (AP. CÍVEL
1015337-13.2017.8.11.0041.0041, SEGUNDA C. CÍVEL , TJMT, Desemb. Relatora: Maria das Graças Ribeiro, julgado em data de 03/12/2019)”

Em relação da prescrição reconhecida pelo magistrado, o mesmo tomou por base a data da propositura da ação em 09/SET/2019, como marco a se acolher ou não a prescrição, porém, entendo eu que o marco a ser considerado é o do ato da PORTARIA 354 DGP/SCP/PMMT DATADA DE 28/AGOSTO/2015, que fez a promoção e não a retroagiu à data da edição da LEI 10.076/2014, data em que o autor já

tinha o interstício exigido da lei editada, ocorrendo a partir daí cadeia de perda temporal, que poderá ser prejudicial no futuro ao mesmo.

E, se levarmos em conta a data da Portaria, como sendo 28/AGOSTO/2015, não teria ocorrido a prescrição reconhecida na sentença, pois, até aquele momento inexistia o ato editado, não tendo começado a correr a prescrição, que somente passou a fruir com a edição do ato denominado de PORTARIA, então, não há

que se considerar o período a partir da data de 09/SETEMBRO/2014, como feito na sentença.

Desta feita, o recurso do autor deve ser acolhido de forma parcial, para que o Estado de Mato Grosso
efetue a retificação da promoção do autor ao posto de CABO a partir de 31/03/2014 seguindo-se ao posto de TERCEIRO-SARGENTO a partir da data de 31/03/2018, com a devida retificação na ficha funcional.

Observo que a sentença ainda condenou em pagamento de verbas pretéritas, de onde, o recurso do Estado de Mato Grosso nada menciona ou impugna sobre tais verbas, restando a este relator apenas a verificar as diferenças advindas da alteração temporal do voto.

Entendo como salutar a colação da planilha trazida pelo autor juntamente com exordial, senão vejamos:

A partir dessa planilha com simples cálculo aritmético, basta somar o período compreendido entre 31/03/2014 até a data de 31/03/2018, como remuneração diferenciada de CABO e a partir de 31/03/2018, como sendo a remuneração diferenciada de TERCEIRO-SARGENTO, até a data final da planilha, de onde, na fase executiva por óbvio, ainda deverão ser incluídas as parcelas que se venceram após a sentença sem a contrapartida correta por parte do ESTADO DE MATO GROSSO, a serem trazidas pelo interessado.

E, realizando-se a aritmética do período entre 31/03/2014 até 31/03/2018, na condição de CABO temos a seguinte somatória a fazer:

I- CABO

a)
Mês 04/2014 – R$ 857,54;

b)
Mês 05/2014 até 09/2014 – R$ 976,29 (x 05 meses);

c)
Mês 10/14 até 04/2015 – R$ 987,67 (x 08 meses);

d)
Mês 05/2015 – R$ 1082,74;

e)
Mês 06/2015 até 08/2015 – R$ 1083,79 (x 03 meses);

f)
Mês 09/2015 até 11/2017 – R$ 0,00

g)
Como não se observa diferenças salariais nesse período todo acima, também se presume a ausência de diferenças entre SOLDADO E CABO também no período compreendido do Mês 12/2017 até 03/2018, quando seria a ascensão a TERCEIRO-SARGENTO;

TOTAL: R$ 17.974,46

II- TERCEIRO-SARGENTO

a)
Mês 04/2018 até 08/2018 – R$ 648,38; ( x 05 meses);

b)
Mês 09/2018 até 03/2019 – R$ 662,65 (x 08 meses);

TOTAL: R$ 8.542,66

No mais, os demais termos da sentença não merecem reparos, anotando que os valores acima encontrados são os devidos por períodos do Estado de Mato Grosso, onde mês a mês, e diferença a diferença deverão ser recalculadas em sede de execução do julgado, com planilha a ser apresentada pela parte, respeitando os índices da sentença e ainda marco de juros e suas formas de se calcular.

ISTO POSTO,
conheço de ambos os recursos e no mérito:

A) NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO;

B) DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR,
para:

I-
Determinar ao Estado de Mato Grosso que faça a correção da promoção do autor e efetue a retificação da promoção ao posto de CABO a partir de 31/03/2014 seguindo-se ao posto de TERCEIRO-SARGENTO a partir da data de 31/03/2018, com a devida retificação na ficha funcional;

II-
Como consequência, alterar os marcos de diferenças salarias e ainda seus valores finais encontrados, nos moldes delimitados no corpo do voto (ITEM I CABO E ITEM II- TERCEIRO-SARGENTO), a fazerem parte desta parte dispositiva (sendo desnecessária nova reprodução), firmando o tempo e valor de cada posto,
bem como, a serem inseridos ainda pelo interessado, em sede de execução de julgado, os que se venceram no curso do processo após o período último trazido em sede de planilha inicial
, sendo consequência do julgado ante caráter sucessivo das prestações devidas;

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais ainda a sua isenção, porém, o condeno ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da condenação que pendia em 1o grau, que foi o objeto do recurso do Estado.

Em relação ao autor, diante do resultado da demanda, também nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais ou ainda em honorários advocatícios.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020